Tribunal: TJMT
Processo: 1029866-52.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029866-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), KELLE ROSANA HAIDE DE ALMEIDA - CPF: 982.634.551-20 (RECORRIDO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), KELLE ROSANA HAIDE DE ALMEIDA - CPF: 982.634.551-20 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1029866-52.2020.8.11.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande
- MT
.

RECORRENTES: CLARO S/A.

KELLE ROSANA HAIDE DE ALMEIDA.

RECORRIDOS: KELLE ROSANA HAIDE DE ALMEIDA.

CLARO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA EMPRESA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A prestação do serviço pela empresa recorrente/recorrida
CLARO S/A
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de multa por quebra de fidelização, apesar da resilição contratual ter ocorrido por culpa da prestadora do serviço concedido, ante a falha na prestação dos serviços e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
A sentença que declarou inegixivel a cobrança da fatura referente ao mês de agosto/2020, no valor de R$ 167,05, referente a cobrança de multa por cancelamento do serviço telefônico, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos. Condeno as Recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente
KELLE ROSANA HAIDE DE ALMEIDA
, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021